Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708268-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIERRY FELIPE NUNES DE ANDRADE AGRAVADO: ALEX DA COSTA SILVA, ANTONIO NETO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por THIERRY FELIPE NUNES DE ANDRADE contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de ALEX DA COSTA SILVA e outro, que indeferiu a consulta ao sistema eletrônico SNIPER. Sem preparo, em virtude da concessão da gratuidade da justiça nos autos de origem. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso, porém da narrativa do agravante não ressaem os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, e na hipótese, o agravante não demonstrou nenhuma situação fática de prejuízo iminente. Em análise sumária dos argumentos não se evidencia o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação apto a ensejar a entrega açodada da própria pretensão recursal, a qual pode ser apreciada por ocasião do julgamento. Assim, indefiro o pedido liminar. Intimem-se os agravados para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator